Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação da ré para responder à ação – Sentença anulada de ofício e recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001611-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRO
MENDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-04.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40891
2
VOTO No: 40891
APEL. N°: 1001611-04.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (14a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
APTE.: Sandro Mendes de Oliveira (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Crédito direto ao consumidor para
aquisição de veículo automotor Ação ordinária revisional de
cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento

Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) Matéria não
estritamente de direito e dependente de contraditório regular e
de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r.
sentença
para
restauração
da
ortodoxia
processual

Prosseguimento do feito determinado com a regular citação da
ré para responder à ação Sentença anulada de ofício e recurso
prejudicado.
1. Trata-se de ação ordinária revisional de cláusulas
contratuais c.c. consignação em pagamento (crédito direto ao
consumidor CDC Veículos, no valor total de R$10.699,00, a ser
resgatado em 48 parcelas fixas de R$475,14, fls. 20/22) intentada por
Sandro Mendes de Oliveira contra Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A., julgada improcedente prima facie pela r. sentença de
fls. 28/31 (art. 332, incisos I e II, do CPC), de relatório a este integrado.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 36/41, o
autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
Mantida a r. sentença (art. 332, § 3o, do CPC, fls. 45),
subiram os autos (fls. 85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-04.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40891
3
2. A r. sentença não se reveste de higidez que possa
validá-la.
3. De feito, inobstante esteja autorizado, nos termos
do artigo 332, caput, do Código de Processo Civil, o julgamento liminar
de mérito não pode ser utilizado indiscriminadamente, muito menos em
havendo matéria fática que depende da análise ou de eventual
produção de provas, nem tampouco para adotar orientação que é
controvertida nos pretórios ad quem, não cabendo permitir que a
jurisprudência firmada por um único Juízo se sobreponha àquela
oriunda das Instâncias Superiores, o que contraria, além da hierarquia
jurisdicional, o espírito de inovação processual.
Conquanto o legislador tenha buscado dar efetividade
aos princípios da celeridade e economia processual, a r. sentença
proferida prima facie não atentou para a eventual necessidade de
produção de provas acerca de questões fáticas de aparente relevância
nem para potencial diversidade de enfoques sobre teses controvertidas,
o que torna inócuas as modificações introduzidas, pois, ao adotar
posição não respaldada em jurisprudência sedimentada em esfera
superior, o MM. Juízo a quo estimula a interposição de recursos e
dificulta ou impede a amplitude do julgamento do mérito na fase
recursal.
O culto professor Luiz Guilherme Marinoni adverte:
“A razão de ser do art. 285-A é completamente
incompatível com a ideia de se permitir ao juiz, em confronto com
súmula do seu tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, rejeitar
liminarmente uma ação idêntica. Ou seja, o juiz não é obrigado a
rejeitar liminarmente a ação repetitiva apenas porque há súmula do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-04.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40891
4
tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não há
racionalidade em admitir que ele possa rejeitá-la liminarmente em
contrariedade com súmula destes tribunais. Nas hipóteses em que a
súmula consolidou o entendimento sobre a improcedência das
demandas idênticas, a rejeição liminar da ação somente poderá
observar a orientação do tribunal. Isto porque a razão de ser do
julgamento liminar de improcedência seria frontalmente contrariada
caso se admitisse uma decisão que negasse a súmula. Ou melhor, há
grande incoerência em admitir o julgamento liminar de improcedência
de uma demanda idêntica quando se sabe que o tribunal estadual ou
regional federal
ou o Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento destoante daquele que conduziu ao abreviamento do
processo.” (cf. Ações repetitivas e julgamento liminar disponível em
'http://www.professormarinoni.com.br').
Ao que se infere, a r. sentença (fls. 28/31) não
repousa integralmente em jurisprudência consolidada neste E.
Tribunal, que lhe sirva de firme ancoradouro, especialmente no que
tange à cobrança de juros em patamar muito acima da taxa de
mercado.
Assim é que já decidiram esta 20a e a C. 19a Câmaras
de Direito Privado deste E. Sodalício, consoante modelares precedentes
adiante sintetizados.
“SENTENÇA - Improcedência de plano de ação
revisional de contrato reconhecida em sentença proferida nos termos do
art. 285-A do CPC - Inadmissibilidade - Improcedência de plano só pode
ser aplicada quando a matéria controvertida for unicamente de direito,
quando a tese jurídica predomina sobre questões fáticas - Inocorrência
- Uma das alegações que o autor deduziu envolve especial questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-04.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40891
5
fato, relacionada com a sua situação peculiar, qual seja, a alegada
inobservância dos reajustes das prestações e do saldo devedor ao plano
de comprometimento de renda - Outra alegação questiona a forma de
amortização do débito, que não estaria em conformidade com o
contrato - E uma terceira alude à capitalização de juros e que seria
inviável na espécie - Embora tais teses possam até ser consideradas
'padronizáveis', elas precisam ser analisadas à luz das peculiaridades
do contrato, bem como das condições particulares do mutuário - O
segundo pressuposto da aplicação do art. 285-A leva ao entendimento
de que o juiz, para fazer valer aquela regra, deverá aguardar a
manifestação do Tribunal local sobre a matéria em discussão, de modo
a respaldar o seu entendimento manifestado anteriormente em casos
similares - Visa aquela regra prestigiar a uniformidade de tratamento de
questões jurídicas idênticas, não atribuir poderes ilimitados ao juiz de
primeiro grau, para criar sua própria jurisprudência - Forma de
amortização do débito, com atualização do saldo devedor antes ou
depois de se pagar a parcela do capital, é fonte de divergência no
Tribunal, havendo decisões em ambos os sentidos, o mesmo ocorrendo
em relação à tese da Tabela Price contemplar ou não a capitalização dos
juros - Hipótese de anulação da sentença, com o refazimento do ato
citatório, porque aquele efetivado para o réu responder à apelação ficou
igualmente anulado nos termos do art. 248 do CPC - Sentença
anulada.” (TJSP-Apelação cível no 991.07.067915-3 São Paulo, 20a
Câmara de Direito Privado, J. 18.10.2010, vu, Rel. Des. ÁLVARO
TORRES JÚNIOR, voto no 18.069).
“Apelação - Contrato bancário - Ação revisional -
Sentença de rejeição liminar dos pedidos - Irresignação procedente -
Hipótese que não justificava a aplicação da norma do art. 285-A do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-04.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40891
6
CPC, uma vez que a controvérsia não envolve questões 'unicamente de
direito', mas, também, fatos - Resolução do litígio, com efeito,
reclamando verificar a data da do contrato, para aferir se a relação se
subordina à disciplina da Medida Provisória n° 1.963-17/00, entre
outras questões fáticas Sentença afastada, para que o feito retome o
processamento em primeiro grau - Apelação a que se dá provimento.”
(TJSP-Apelação cível no 0169783-35.2010.8.26.0100 São Paulo, 19a
Câmara de Direito Privado, J. 26.03.2012, vu, Rel. Des. RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI, voto no 12.560).
Enfim, de rigor a anulação da r. sentença e o
prosseguimento da demanda na esfera singular, ante a prematuridade
do julgamento havido, ficando este E. Tribunal impossibilitado de julgar
o meritum causae, sob pena de violação dos princípios do contraditório
e do devido processo legal.
4. Isto posto, ex officio, anula-se a r. sentença e
determina-se o prosseguimento do feito com a citação inicial do réu,
restando prejudicado o exame do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica